Tribunal: TJMT
Processo: 1030375-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030375-80.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PRÉDIOS PÚBLICOS]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONETE MACAUBAS DO PRADO - CPF: 137.527.401-59 (RECORRENTE), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDAEM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. – RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2. Quantum indenizatório fixado que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso da reclamante.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou “a parte reclamada, na reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Inconformada com o valor atribuído à indenização por danos morais, a Reclamante pleiteia a majoração da verba.

Por sua vez, a Reclamada recorre da sentença condenatória, alegando inexistência de ato ilícito, ao argumento que a inscrição em nome da reclamante já havia sido excluída dos cadastros de proteção ao crédito no momento da propositura da ação e, que o extrato de negativação juntado pela parte Reclamante não é atualizado, requerendo o julgamento improcedente da ação e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. A Reclamada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ofensa a dialeticiadade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a Reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso no inconformismo quanto ao valor fixado na indenização por danos morais, trazendo aos autos situações análogas que firmam seu convencimento para pleitear a majoração da verba indenizatória.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou do descumprimento da ordem judicial proferida em outro processo, que declarou a inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, no caso de descumprimento, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reclamante alega na petição inicial que, após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no processo sob n. 8026576-75.2018.811.0002, que tramitou perante o Juizado Especial do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, não foram adotadas as medidas necessárias para que a exclusão das anotações do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que causou prejuízo de ordem moral. Juntou aos autos a petição da Reclamada protocolizada em 31.07.2019, anunciando o pagamento do valor indenizatório e, ainda, junto o extrato de negativação que demonstram que em 30.12.2019, a aludida restrição não havia sido baixada.

No caso dos autos, verifica-se que a Reclamada, não apresentou provas que foi dada baixa na restrição em nome da Reclamante, cujo débito foi declarado inexigível por decisão transitada em julgado.

Em que pese a Reclamada alegar que o extrato de negativação juntado pela Reclamante não é atualizado, é fato incontroverso que, após o trânsito em julgado, a restrição em nome da Reclamante não foi prontamente baixada, permanecendo a inscrição por mais de cinco meses, o que constitui fato novo, passível de ser declarado ilegal e, via de consequência, diante da natureza restritiva, indenizável.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negação preexistente em desfavor da reclamante.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto, CONHEÇO dos recursos e, no mérito, DOU PROVIMENTO somente ao recurso da Reclamante, para majorar a indenização ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021